Tribunal: TJES
Processo: 5000846-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Sequestro ou cárcere privado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000846-93.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIA DA SILVA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ARTIGO 148, § 1º, INCISO II, CÓDIGO PENAL. ART. 330, CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. NÃO COMPROVAÇÃO.
MÃE DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. ART. 318, INCISO V, CPP. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

ARTIGO 319, INCISOS I, II, III
E
IV,
CPP
.
SUFICIÊNCIA.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM CONCEDIDA
.

1.
À paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 148, § 1º, inciso II, do Código Penal (6X) ,e no artigo 330, do Código Penal (duas vezes).
2
.
Em seu depoimento prestado na esfera policial, a paciente informou que “fica no administrativo da clínica todos os dias, e auxilia na parte de Psicologia e Administrativa”, não restando evidenciada a sua efetiva função, de modo a estabelecer sua responsabilidade acerca do descumprimento da ordem judicial, ou seja, se ela, de fato, ostenta ou não poderes gerenciais no referido estabelecimento.
3
.
No julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do então Ministro Ricardo Lewandowski, restou concluído pela possibilidade da substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
4.
Prisão preventiva substituída por domiciliar. Suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Penal, a partir do permissivo constante no artigo 318-A, do CPP.
5
.
Liminar ratificada. Ordem concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar
,
impetrada em favor de
FABR
Í
CIA DA SILVA DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM.
JU
IZ
DE DIREITO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA - 25/01/2024
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit,
que a paciente foi presa preventivamente em 24 de janeiro do corrente, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 148, § 1º, inciso II, do Código Penal (6X), e no artigo 330, do Código Penal (2x), apurada no Auto de Prisão em Flagrante nº 0000006-79.2024.8.08.0062, sendo a ação penal posteriormente distribuída para a 2ª Vara da Comarca de Piúma.

Em suma, na mencionada data, uma equipe da Polícia Civil, em cumprimento de requisição formulada pelo Ministério Público Estadual, deslocou-se à Clínica Serena – Espaço Terapêutico Serena – localizada no município de Piúma/ES, para averiguar suposto descumprimento de ordem judicial (Ação Civil Pública nº 5001829-37.2023.8.08.0062), consubstanciada na impossibilidade da mencionada clínica receber novos internos a partir do dia 14/12/2023.

Desse modo, sustenta o impetrante que “06 (seis) internos alegaram estar no local sem seu consentimento, momento que o Delegado deu voz de prisão à FABRÍCIA DA SILVA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO COELHO E ANA ALÍCIA DOS SANTOS CARVALHO, todos pelo crime do art. 148, §1, II do CP (6X) e art. 330 do CP (2x)”.

Na sequência, encaminhados à audiência de custódia, a magistrada
a quo
entendeu pela homologação do flagrante e pela conversão em prisão preventiva da paciente e demais acusados.

Nessa linha, ao aduzir acerca da inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, a suposta violação ao princípio da homogeneidade, bem como o fato de a requerida possuir 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, pugna o impetrante pela expedição de alvará de soltura em favor da paciente ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos exatos termos dos artigos 318, inciso V, e 318-A, ambos do CPP.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que deferi parcialmente a liminar requerida na inicial, no sentido de substituir a prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, nos exatos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como para estabelecer medidas cautelares diversas da prisão, consoante permissivo do art. 318-B, do CPP (id 7154765).

Na ocasião, ressaltei que no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do então Ministro Ricardo Lewandowski, restou concluído pela possibilidade da substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

No ponto, fiz questão de consignar que:

“(...) volvendo os olhos ao caso concreto, além dos supostos crimes imputados à paciente não terem sido praticados mediante violência ou grave ameaça e nem em face de seu filho ou dependente, em verdade, não consegui extrair, de modo concreto, qual seria a atuação da acusada em relação a esta prática delituosa.

Isso porque, em seu depoimento prestado na esfera policial, a paciente informou que “fica no administrativo da clínica todos os dias, e auxilia na parte de Psicologia e Administrativa”, não restando evidenciada a sua efetiva função, de modo a estabelecer sua responsabilidade acerca do descumprimento da ordem judicial, ou seja, se ela, de fato, ostenta ou não poderes gerenciais no referido estabelecimento.

Ademais, a premissa utilizada pela magistrada
a quo
para negar o benefício da prisão domiciliar à paciente, qual seja, o fato de que “não há nos autos comprovação de que a autuada Fabrícia é a única responsável pelos cuidados/sustento dos filhos” não se sustenta, na medida em que o permissivo jurisprudencial suso mencionado não se vincula ao dever de cuidado mas sim ao critério etário previsto no inciso V, do artigo 318, do Código de Processo Penal, ou seja, ser mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, circunstância que restou comprovada a partir das certidões de nascimento colacionadas ao id 7140305, além de, conforme adiantado, o crime não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou descendente (art. 318-A, do CPP).

E não é só. No id 7140307, consta decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000097-84.2022.8.08.0062, cujo pedido de obrigação de fazer consistia na internação involuntária de Jair Alberto Coelho, genitor dos filhos da paciente, circunstância que só reforça a necessidade da presença da mãe para cuidar/sustentar as crianças.

Destarte, formuladas tais considerações, a partir das diretrizes elencadas no voto do eminente Ministro Ricardo Lewandowski descritas alhures e, especialmente, com as especificidades que circundam o presente caso, além da primariedade da paciente, não tenho dúvidas em substituir a prisão preventiva a ela imposta pela prisão domiciliar, nos exatos termos do artigo 318, inciso V, do CPP.

Isso porque, ainda que os fatos imputados sejam bastante reprováveis, entendo que deve preponderar neste caso o melhor interesse da criança, conforme precedentes emanados neste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP – POSSIBILIDADE – PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – PRIMÁRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – FUNDAMENTOS DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143641/SP – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR CONCOMITANTEMENTE AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA.

1. Em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio. 2. Ademais, em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 4. Na presente hipótese, a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima. 5. Liminar convalidada para substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos. 6. ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONVALIDADA. (TJES; HC 5000358-12.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 11/03/2022).

Outrossim, como dito, inexiste dúvida de que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças (entendida como os menores de 12 (doze) anos de idade, nos termos do artigo 2º, do ECRIAD), a partir dos teores das certidões de nascimento (id 7140305)".

Desse modo, com base no disposto no artigo 318-B, do CPP, determinei, também, o cumprimento pela paciente das medidas cautelares previstas nos incisos I, II, III e IV, do artigo 319, do Código de Processo Penal, quais sejam, I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; e, IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

Sendo assim, e por inexistir qualquer comprovação de alteração fática até a presente data, entendo que tais medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pela paciente, razão pela qual mantenho o meu entendimento até então sufragado.

Ademais, válido articular que, na hipótese de sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva da paciente, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o
caput
, do artigo 316, do Código de Processo Penal.

À luz do exposto, entendo por bem
ratific
ar
a liminar outrora
parcialmente
deferida
, ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)